Tribunal: TJBA
Processo: 0004511-21.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004511-21.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON CAETANO DA SILVA e outros Advogado(s): WILLIAN DE OLIVEIRA MONTENEGRO DE LIMA, PRISCILA FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NEUTRALIZAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (QUANDO VALORADA). AGRAVANTES DO ART. 61, II, “F” E “H”, DO CP (RELAÇÕES DOMÉSTICAS E VÍTIMA GRÁVIDA). AUMENTO DE 1/6 PARA CADA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 25 ANOS DE RECLUSÃO PARA AMBOS. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, §2º, “A”, E §3º, DO CP. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Anderson Caetano da Silva e André Luiz Caetano da Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), fixando-se, para ambos, pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Os apelantes requerem, em síntese: (i) anulação do julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); subsidiariamente, (ii) redimensionamento das penas, com reconhecimento de atenuantes e afastamento de agravantes; e (iii) fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes; e (iii) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui cabimento excepcional, diante da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), sendo possível a cassação do julgamento apenas quando o veredito se mostrar inteiramente dissociado do conjunto probatório. No caso, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que aponta óbito em decorrência de lesão provocada por projétil de arma de fogo na região cervical, além de outros elementos periciais constantes nos autos. A autoria e a participação dos apelantes foram reconhecidas pelo Júri com base em prova judicializada, especialmente depoimentos colhidos em plenário, que indicaram a dinâmica dos fatos e a atuação dos réus no evento delituoso, inexistindo decisão arbitrária ou desamparada de elementos mínimos de convicção. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da personalidade não se sustenta sem suporte concreto, inexistindo nos autos elementos técnicos ou dados objetivos suficientes para aferição desse vetor, razão pela qual deve ser considerado neutro. Mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na premeditação do crime, bem como das circunstâncias e consequências do delito, consideradas acima do ordinário, com reflexo na pena-base. Aplicado critério proporcional, a pena-base deve ser redimensionada para 18 anos e 9 meses de reclusão, em razão da manutenção de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), afastada apenas a personalidade. Na segunda fase, em relação a Anderson, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com compensação integral em face da agravante do motivo fútil, quando valorada. Para ambos os réus, incidem as agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, com aumento de 1/6 para cada, resultando em pena definitiva de 25 anos de reclusão. O regime inicial fechado deve ser mantido, ante o quantum da pena definitiva e a aplicação dos critérios do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal, sendo irrelevantes, para esse fim, condições pessoais alegadamente favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para afastar a valoração negativa da personalidade e redimensionar a pena para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, do CPP somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando o veredito se revelar integralmente dissociado das provas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. A valoração negativa do vetor personalidade exige elementos concretos e não pode ser mantida quando ausente base técnica ou probatória específica. Mantidas a negativação da culpabilidade por premeditação, bem como das circunstâncias e consequências do crime, e reconhecidas as agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, é cabível o redimensionamento da pena, preservado o regime inicial fechado conforme critérios legais objetivos. Mantidas a negativação da culpabilidade por premeditação, bem como das circunstâncias e consequências do crime, e reconhecidas as agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, é cabível o redimensionamento da pena, preservado o regime inicial fechado conforme critérios legais objetivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004511-21.2012.8.05.0191, em que figuram como apelante ANDERSON CAETANO DA SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.